Tribunal: TJMT
Processo: 1019282-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DELMONDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.5.2020, havendo a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
A Defesa sustenta, em síntese que: 1) a droga não pertencia ao paciente, mas ao colega Kenender da Costa Carvalho; 2) a decisão é desprovida de fundamentação idônea e não há elementos que demonstrem que a liberdade do paciente seja um risco a ordem pública, ou que ele irá prejudicar a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal; 3) há ofensa ao princípio da inocência; 4) é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.
1 – Quanto à negativa de tráfico e a alegativa de que a droga pertence a outra pessoa, desde já, registro tratarem-se de teses que envolvem matéria fático-probatória afetas à instrução criminal, portanto, não passíveis de exame em sede de Habeas Corpus. Sobre o tema: STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016, e também deste e. TJMT, o entendimento uniformizado:
Enunciado n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
2 – Prosseguindo, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente; ao contrário, a priori, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que existem anotação dando conta da existência de outros registros envolvendo o paciente em outros procedimentos (autos sob códigos 282613, 252299, 223454 – em deles em que já havia sido beneficiado com medidas cautelares diversas e, os demais, em que foi-lhe decretada a revelia e a prisão preventiva), todos em Tangará da Serra/MT.
Assim, independentemente da existência de informações nestes autos acerca de eventual “expedição de Mandados de Prisão”, tais fatos, por si sós, reforçam meu entendimento no sentido de que, o paciente, não é de hoje, causa desassossego à ordem pública da cidade, não tem respeitado as leis e, portanto, seria prematura a concessão de sua liberdade sem antes serem prestadas as informações judiciais.
Apenas por registro, segundo reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça, embora anotações criminais não sejam válidas para consideração de antecedentes ou de agravantes, denotam o risco de reiteração delitiva e autorizam a preventiva para se garantir a ordem pública. Nesse sentido, destaco HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).
Também a respeito, este e. TJMT já unificou entendimento:
Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
3 – Quanto ao argumento de desrespeito à presunção de inocência, estando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva devidamente justificada, não há prejuízo ao aludido princípio, que diz respeito à proibição da antecipação dos efeitos de eventual sentença, como por exemplo, a execução da pena, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas.
4 - Finalmente, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator